Tribunal: TJSP
Processo: 1002486-97.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização fundada em invalidez por acidente - Acidente e doença têm conceitos distintos e não se confundem – Impossibilidade de enquadrar a doença do autor na hipótese de "invalidez funcional permanente total por doença", porque não há invalidez total, assim como não há invalidez decorrente de acidente - Inexistência de cobertura - Recurso

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Cobrança de indenização fundada em invalidez por acidente - Acidente e doença têm conceitos distintos e não se confundem – Impossibilidade de enquadrar a doença do autor na hipótese de "invalidez funcional permanente total por doença", porque não há invalidez total, assim como não há invalidez decorrente de acidente - Inexistência de cobertura - Recurso não provido.